Tribunal: TJES
Processo: 5002928-39.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002928-39.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ALX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO E DERIVADOS LTDA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no
Agravo de Instrumento n° 5002928-39.2020.8.08.0000

Recorrente: Banco do Brasil S/A

Recorridas: Alx Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda e Outras

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 1347835), que conferiu parcial provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
para
declarar insubsistente, de forma parcial, a cláusula (item 5.3), do Plano de Recuperação Judicial) e, por conseguinte, estabelecer que a suspensão da publicidade dos protestos não se aplica àqueles tirados contra os terceiros devedores solidários, coobrigados e avalistas, reformando em parte a
SENTENÇA
(id. 799264, integralizada no id. 799269) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina
nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
postulada por
CDA Comércio Indústria de Metais Ltda, Companhia Distribuidora de Alumínio S/A, ALX Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda, Albax Administração de Bens Próprios S/A, Allog Alumínio da Bahia Ltda, Baxx Administração de Bens Próprios S/A, BMB Administração de Bens Próprios e Participações S/A, Centenário Administração de Bens Próprios e Participações S/A,

Starminas Alumínio Ltda
e
Start Empreendimentos Imobiliários S/A
.

O Recorrente sustenta, em resumo, que o Acórdão recorrido incorreu em omissão na medida em
“
que não registra no acórdão que a empresa embargante apresentou discordância expressa na Ata de Assembléia, não tendo anuído o pactuado, o que requer seja enfrentado, aclarando o julgado”
.

Alega também que “
não enfrenta a matéria à luz do Art. 61, Lei 11.10/2005, sendo que além do deságio de 90%, o plano prevê prazo de carência que ultrapassa o da própria recuperação judicial, falta de correção do crédito, o que se mostra abusivo, impondo a análise do judiciário, sendo que estabeleceu correção pela TR + 0,5% ao ano, afetando de forma expressiva o credor quirografário; o prazo de 28 parcelas semestrais, resultando em longos 14 anos
”.

Defende, por fim, que este Órgão Colegiado que “
deve enfrentar a matéria trazida no agravo, de que o disposto no item 4.3 (g) favorece aos credores “Instituições Financeiras” que possuírem créditos arrolados na classe II e na classe III, pois receberão na forma descrita no item 4.2, ou seja, sem deságio
”.

Pleiteia, neste contexto, que sejam sanados os apontados vícios, conferindo-se provimento ao recurso.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento
, nos termos do artigo 1.024, § 1º
,
do Código de Processo Civil.

Vitória-ES, 10 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
BANCO DO BRASIL S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 1347835), que conferiu parcial provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
para
declarar insubsistente, de forma parcial, a cláusula (item 5.3), do Plano de Recuperação Judicial) e, por conseguinte, estabelecer que a suspensão da publicidade dos protestos não se aplica àqueles tirados contra os terceiros devedores solidários, coobrigados e avalistas, reformando em parte a
SENTENÇA
(id. 799264, integralizada no id. 799269) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina
nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
postulada por
CDA Comércio Indústria de Metais Ltda, Companhia Distribuidora de Alumínio S/A, ALX Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda, Albax Administração de Bens Próprios S/A, Allog Alumínio da Bahia Ltda, Baxx Administração de Bens Próprios S/A, BMB Administração de Bens Próprios e Participações S/A, Centenário Administração de Bens Próprios e Participações S/A,

Starminas Alumínio Ltda
e
Start Empreendimentos Imobiliários S/A
.

O Recorrente sustenta, em resumo, que o Acórdão recorrido incorreu em omissão na medida em
“
que não registra no acórdão que a empresa embargante apresentou discordância expressa na Ata de Assembleia, não tendo anuído o pactuado, o que requer seja enfrentado, aclarando o julgado”
.

Alega também que “
não enfrenta a matéria à luz do Art. 61, Lei 11.10/2005, sendo que além do deságio de 90%, o plano prevê prazo de carência que ultrapassa o da própria recuperação judicial, falta de correção do crédito, o que se mostra abusivo, impondo a análise do judiciário, sendo que estabeleceu correção pela TR + 0,5% ao ano, afetando de forma expressiva o credor quirografário; o prazo de 28 parcelas semestrais, resultando em longos 14 anos
”.

Defende, por fim, que este Órgão Colegiado que “
deve enfrentar a matéria trazida no agravo, de que o disposto no item 4.3 (g) favorece aos credores “Instituições Financeiras” que possuírem créditos arrolados na classe II e na classe III, pois receberão na forma descrita no item 4.2, ou seja, sem deságio
”.

Pleiteia, neste contexto, que sejam sanados os apontados vícios, conferindo-se provimento ao recurso.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Ementa do Acórdão recorrido restou assim redigida,
in litteris:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO EM RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS DELIBERADAS E APROVADAS EM SEDE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. CARÁTER NEGOCIAL. SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE DE PROTESTOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS PELOS CRÉDITOS DA RECUPERANDA. IMPOSSIBILIDADE. INSUBSISTÊNCIA PARCIAL DA CLÁUSULA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Nos termos da iterativa Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça “o plano aprovado pela assembleia possui índole predominantemente contratual, sendo vedado ao Magistrado se imiscuir nas especificidades do conteúdo econômico aprovado entre devedor e credores, desde que observados os quóruns previstos no art. 45 da Lei n. 11.101/2005. Assim, a concessão de prazos e descontos para o adimplemento dos débitos insere-se nas tratativas negociais ajustáveis pelas partes envolvidas nas discussões sobre o plano de recuperação, não estando configurado o abuso do direito de voto, na espécie. Precedentes. (...)” (STJ - AgInt no AREsp 1325791/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 05/11/2018), de modo que, a sindicabilidade do pronunciamento judicial homologatório do Plano de Recuperação Judicial opera-se no campo do exame da estrita legalidade.

II
. Na hipótese, especificamente, quanto as matérias elencadas nas razões recursais alusivas: (I) ao deságio de 90% (noventa por cento); (II) à correção monetária do passivo aplicada pela TR, com juros de 0,5% ao ano; (III) a valor dos ativos e das UPI’s para fins de alienação judicial; (IV) ao prazo e forma de alienação de ativos e UPI’s; (V) à recomposição do fluxo de caixa em favor das Recuperandas; (VI) ao afastamento da configuração de descumprimento do Plano de Recuperação Judicial nos casos em que os pagamentos não forem realizados exclusivamente em virtude da ausência ou da omissão dos Credores de fornecerem seus dados bancários, eis que à transferência de recursos à conta bancária indicada restou estabelecido como o modo de quitação dos valores devidos aos Credores; afiguram-se inseridas no contexto negocial da aprovação do Plano de Recuperação Judicial apresentado pelas Recuperandas e levado à apreciação da Assembleia Geral de Credores, conforme se verifica da Ata da AGC (id. 799164, p. 01/05), dotada de autonomia para tal mister, constituindo claras disposições de prazos e condições de liquidação do passivo, não se podendo valer da interferência do Judiciário para os fins de desconstituir o que asseverado e decidido em sede Assemblear.

III.
No que concerne à alegação de que fora autorizada a alienação de bens sem a autorização do Juízo e dos credores, melhor sorte não assiste ao Recorrente, pois, de acordo com a regra inserta no artigo 66, da Lei Federal nº 11.101/2005, “após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial”.”

IV.
Relativamente à cláusula autorizativa de compensação de débitos e créditos (item 4.6 do Plano de Recuperação Judicial), o Recorrente, a despeito de sustentar a sua ilegalidade, não aponta eventual preceito violado, amparando a sua irresignação em alegações vagas e genéricas, não merecendo acolhimento a irresignação sob este aspecto.

V.
Nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 885/STJ: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. Descabimento da suspensão dos protestos tirados em face dos coobrigados pelos créditos da empresa recuperanda. Aplicação das razões de decidir do precedente qualificado que deu origem ao supramencionado Tema 885/STJ. (STJ - REsp 1630932/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019)”

VI.
Deve ser declarada insubsistente a cláusula que permitiu a suspensão da publicidade dos protestos (item 5.3, do Plano de Recuperação Judicial), não estabelecendo qualquer distinção entre o âmbito de sua abrangência, motivo pelo qual não seria desarrazoado supor que a suspensão dos referidos atos constritivos se aplicariam a todos aqueles que sofreram a incidência de seus efeitos, a exemplo de avalistas, fiadores e coobrigados, impondo-se o afastamento de sua aplicabilidade nessas circunstâncias.

VII.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 5002928-39.2020.8.08.0000, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Intimação Eletrônica em 21/07/2021)

Em sendo assim, da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido, é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade dos Aclaratórios, porquanto, distintamente do que afirmado na presente irresignação, restou expressamente consignado que as disposições de prazos e condições de liquidação do passivo insertas no Plano de Recuperação Judicial inserem-se no contexto negocial do que deliberado pela Assembleia Geral de Credores, sendo vedada a interferência do Poder Judiciário, neste particular.

Na espécie, tem-se por oportuno pontuar, outrossim, que, ainda que não aprovado pelo Recorrente, resulta inegável a sua submissão aos termos do Plano de Recuperação Judicial diante da soberania de tal deliberação assemblear. Em sendo assim, é cediço que “
não havendo colisão entre os dispositivos da LFRE e o que ficou disposto no plano de recuperação judicial, como na espécie, todos os credores devem se submeter ao seu conteúdo
” (STJ - REsp 1562565/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017).

In casu
, revela-se impróspera, de igual modo, a tese de que houve indevido tratamento diferenciado a título de deságio sob a premissa de que “
o
item 4.3 (g) favorece aos credores “Instituições Financeiras” que possuírem créditos arrolados na classe II e na classe III, pois receberão na forma descrita no item 4.2, ou seja, sem deságio
”.

Além da compreensão assente de que “
a concessão de prazos e descontos para pagamento de créditos insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado (REsp 1.660.313/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 15/8/2017, DJe 22/8/2017)
” (STJ - AgInt no REsp 1828635/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021), não se identifica eventual ilegalidade no item indicado pelo Recorrente, pois, como visto, acaba por aplicar o tratamento correlato à classe específica do respectivo crédito, isto é, com alicerce em critério objetivo, e não entre Credores da mesma classe.

Neste contexto, a hipótese atrai a incidência da tão conhecida orientação jurisprudencial de que “
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Deste modo, ante a inexistência de qualquer vício no Acórdão recorrido, cumpre esclarecer, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência, que os Embargos de Declaração não se revelam via idônea para reabrir o debate sobre as questões já decididas nos autos.

Isto posto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, nego-lhes provimento
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

“
Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

II.
Na hipótese dos autos, ao que se extrai
da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido,
é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade dos Aclaratórios, porquanto, distintamente do que afirmado na presente irresignação, restou expressamente consignado que as
disposições de prazos e condições de liquidação do passivo insertas no Plano de Recuperação Judicial inserem-se no contexto negocial do que deliberado pela Assembleia Geral de Credores, sendo vedada a interferência do Poder Judiciário neste particular.

III.
Na espécie, tem-se por oportuno pontuar, outrossim, que, ainda que não aprovado pelo Recorrente, resulta inegável a sua submissão aos termos do Plano de Recuperação Judicial diante da soberania de tal deliberação assemblear. Em sendo assim, é cediço que “
não havendo colisão entre os dispositivos da LFRE e o que ficou disposto no plano de recuperação judicial, como na espécie, todos os credores devem se submeter ao seu conteúdo
” (STJ - REsp 1562565/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017).

IV.
In casu
, revela-se impróspera, de igual modo, a tese de que houve indevido tratamento diferenciado a título de deságio sob a premissa de que “
o
item 4.3 (g) favorece aos credores “Instituições Financeiras” que possuírem créditos arrolados na classe II e na classe III, pois receberão na forma descrita no item 4.2, ou seja, sem deságio
”. Além da compreensão assente de que “
a concessão de prazos e descontos para pagamento de créditos insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado (REsp 1.660.313/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 15/8/2017, DJe 22/8/2017)
” (STJ - AgInt no REsp 1828635/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021), não se identifica eventual ilegalidade no item indicado pelo Recorrente, pois, como visto, acaba por aplicar o tratamento correlato à classe específica do respectivo crédito, isto é, com alicerce em critério objetivo, e não entre Credores da mesma classe.

V.
Recurso de
Embargos de Declaração
conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Embargos de Declaração, nos termos do Voto do Relator.